Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIADE. BEM DE FAMÍLIA. DIGNIDADE HUMANDA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MEIO DE PROVA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. E-RIDFT. POSSIBILIDADE.
1. O agravante deve impugnar os fundamentos da decisão, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 descrevem como bem de família o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência, ou seja, para moradia permanente.
3. O bem de família, comprovado nos autos, deve ser resguardado da penhora, em atenção aos princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor, malgrado o descumprimento da obrigação que gerou o crédito buscado processualmente.
4. A pesquisa positiva no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (E-RIDFT) pode ser utilizado como meio de prova para caracterizar ou desqualificar o imóvel como bem de família. Orientação jurisprudencial do TJDFT.
5. Negou-se provimento ao recurso.